Tribunal: TCU
Processo: 025.475/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3951/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Heloisa Helena Leitão Queiroz e Ronaldo de Amorim Plácido, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio 0743/06, de registro Siafi 569488, firmado com o município de Alcântara/MA, que teve por objeto o instrumento descrito como "sistema de abastecimento de água". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que os responsáveis foram notificados em 13/5/2013 e 29/5/2013, e que o ato apuratório seguinte ocorreu em 6/12/2017, pela edição do parecer financeiro que concluiu pela existência do débito, transcorridos mais de 03 (três) anos entre os dois momentos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em pareceres convergentes (peças 128-130) foi no sentido de arquivar os autos, em razão da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) anuiu à proposta da unidade instrutiva (peça 132); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.475/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Heloisa Helena Leitão Queiroz (XXX.008.653-XX); Ronaldo de Amorim Placido (XXX.682.263-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA), representando Heloisa Helena Leitao Queiroz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.